Tribunal: STF
Processo: HC 56893
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
INDULTO.
AINDA QUE O RÉU SEJA TECNICAMENTE PRIMARIO, SOMAM-SE AS PENAS A QUE
FOI CONDENADO PARA VERIFICAR-SE SE ELAS ESTAO AQUEM OU ALÉM DO
LIMITE PREVISTO PARA A CONCESSÃO DO INDULTO, UMA VEZ QUE O DECRETO
QUE O CONCEDEU NÃO SE REFERE A POSSIBILIDADE DE INDULTO
INCIDENTE, RELATIVO A UMA DAS PENAS EM VIAS DE CUMPRIMENTO.
ADEMAIS, "HABEAS CORPUS" NÃO E MEIO IDONEO PARA A VERIFICAÇÃO DA
EXISTÊNCIA OU NÃO, DE PERICULOSIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.